Tribunal: TJDFT
Processo: 0742416-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. MULTIPLICIDADE DE FALTAS GRAVES. LIMITE TEMPORAL DE DOZE MESES. COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. EXAME LIMITADO AO COMPORTAMENTO DO APENADO APÓS A ÚLTIMA PROGRESSÃO DE REGIME. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Diante da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, para o preenchimento do requisito subjetivo necessário ao livramento condicional, é imperioso que o apenado não tenha praticado falta grave nos últimos doze meses (alínea “b” no inciso III do artigo 83) e apresente bom comportamento durante a execução da pena (alínea “a” no inciso III do artigo 83).
2. A análise das alíneas “a” e “b” do inciso III do artigo 83 do Código Penal deve ser feita de forma conjunta e ambas comportam limitação temporal, seja por expressa previsão legal (alínea “b”: limitada aos últimos doze meses) seja para que haja coerência nas decisões proferidas no curso da execução (alínea “a”: limitada ao comportamento carcerário posterior à eventual decisão que já o tenha considerado favorável).
3. A falta grave anterior à progressão de regime não pode obstar a concessão do benefício de livramento condicional, sob o argumento de não ter sido preenchido o requisito subjetivo, tendo em vista que a progressão de regime também tem como requisito o bom comportamento carcerário, conforme artigo 112 da Lei de Execução Penal. Precedente STJ (HC 498.689/SP) e Câmara Criminal do TJDFT (Acórdão 1226297, EIR 07104944720198070000)
4. Diante da informação de que o agravante progrediu para o regime semiaberto, com benefícios externos, o que também exige comportamento satisfatório, faz-se imperioso o retorno dos autos ao Juízo de origem para que examine o requisito do livramento condicional, limitado ao período posterior a eventual decisão que já tenha considerado favorável o comportamento do apenado.
5. Recurso parcialmente provido.